Tribunal: TJDFT
Processo: 0715916-11.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME FURTO TENTADO. FIOS DE ENERGIA ELÉTRICA. INSIGNIFICANCIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autoria e materialidade estão demonstradas pelo contexto da prisão em flagrante, ocasião na qual os réus portavam fios e ferramentas utilizadas para a prática do crime, bem como, pelo depoimento das testemunhas de acusação em juízo.
2. Para aplicar o princípio da insignificância é necessário a presença simultânea de quatro elementos: (1) mínima ofensividade da conduta, (2) nenhuma periculosidade social da ação, (3) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (4) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Não é inexpressiva a conduta que afeta o patrimônio público e repercute perante uma parcela considerável da população, privando-a do fornecimento de energia elétrica.
3. Recurso conhecido e improvido.